Tribunal: TJDFT
Processo: 0750181-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO EXAME DO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
1. Reconhecida a constitucionalidade do art. 4° da Lei n.o 13.654/2018 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, afasta-se a causa de aumento de pena de arma branca.
2. Apesar de haver apenas recurso da defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o deslocamento da antiga causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria da pena não gera reformatio in pejus, quando inexiste aumento na pena final estabelecida na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.